Tribunal: TCU
Processo: 045.567/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3061/2023-TCU-Segunda Câmara Em exame, representação a respeito de indícios de irregularidades em contratos administrativos de elevada materialidade, decorrentes de dispensas de licitação realizadas pelo Hospital Federal de Bonsucesso - HFB e pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro - SES/RJ. Considerando que as contratações realizadas pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro - SES/RJ não empregaram recursos federais, restando, portanto, afastada a competência do TCU para análise desses procedimentos, sem prejuízo do encaminhamento da matéria ao órgão de controle competente; Considerando que as respostas das oitivas e das diligências realizadas esclareceram alguns dos indícios originalmente apontados; Considerando que o teor das razões de justificativas apresentadas elucidaram as questões suscitadas na representação, afastando as responsabilidades de quase todos os gestores; Considerando as dificuldades e os obstáculos reais enfrentados pelo gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, a rejeição das razões de justificativa do Sr. Walter Fernandes Filho (CPF: XXX.211.987-XX) não implicará em proposta de sua penalização; Considerando que, embora afastada a responsabilidade dos gestores chamados em audiência, a morosidade do Processo 33374.106346/2018-69, que trata da aquisição de medicamentos, autuado em 2018 e que até o momento não chegou a termo, merece acompanhamento deste Tribunal, em processo apartado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos em: a) considerar parcialmente procedente a representação; b) rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Walter Fernandes Filho (CPF: XXX.211.987-XX); c) acolher as razões de justificativa dos demais responsáveis arrolados; d) dar ciência ao Hospital Federal de Bonsucesso, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes falhas, identificadas na execução do objeto das Dispensas de Licitação 337/2020 e 338/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: d.1) é dever do gestor, em caso de atraso na execução do contrato, instaurar processo administrativo visando a apurar a falta e, sendo o caso, aplicar a multa de mora, consoante estabelecido no art. 86 da Lei 8.666/1993, bem como no art. 162 da Lei 14.133/2021; d.2) constitui irregularidade o aceite de material fornecido em desacordo com o estipulado no instrumento contratual, ante o disposto nos arts. 76 e 72, inciso II, alínea "b", ambos da Lei 8.666/1993, bem como no art. 140, inciso II, alínea "b" e § 1o, da Lei 14.133/2021; d.3) nas aquisições de medicamentos, deve ser exigido do licitante ou do contratado de forma direta a Autorização de Funcionamento (AFE) emitida pela Anvisa, de acordo com o art. 3o da RDC Anvisa 16/2014. e) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à representante, ao Hospital Federal de Bonsucesso, aos responsáveis e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, este último para a adoção de providências de sua alçada; f) autorizar, com fulcro nos art. 2o, inciso XVII, e art. 43, ambos da ResoluçãoTCU 259/2014, a constituição de processo apartado, do tipo "representação", visando à realização das necessárias medidas saneadoras a fim de se verificar a situação do Processo 33374.106346/2018-69; e g) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 045.567/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Aurélio Pontes (XXX.438.757-XX); Claudio Pena Goncalves (XXX.219.347-XX); Cristiane Rose Jourdan Gomes (XXX.689.957-XX); Edson Joaquim de Santana (XXX.823.247-XX); Eduardo Otero Stephens (XXX.871.367-XX); Guilherme Amorim Bittencourt (XXX.223.507-XX); Joabe Antonio de Oliveira (XXX.138.647-XX); Luana Camargo da Silva (XXX.942.787-XX); Lucimar Simas da Silva Tito (XXX.977.197-XX); Luiz Claudio Roberto Alves (XXX.210.377-XX); Manoel Vieira Peixoto Junior (XXX.827.887-XX); Paulo Roberto Cotrim de Souza (XXX.247.937-XX); Vagner Luiz da Silva Rangel (XXX.717.187-XX); Walter Fernandes Filho (XXX.211.987-XX). 1.2. Entidade: Hospital Federal de Bonsucesso. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Flavia Dias Pestana Santana (OAB/RJ 204.119), Tayane Panisset Perrotta (OAB/RJ 206.073), Beatriz Therezinha Carvalho Panisset (OAB/RJ 168.145), Viviane Santos Stephens (OAB/RJ 133.466). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.